Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720386-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS ABBUD BARRETO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. G. B., menor púbere, representada por seu genitor, José Carlos Abbud Barreto, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0722148-23.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, que, apesar de não ter a idade mínima para prestar os exames supletivos, demonstrou possuir capacidade intelectual avançada e maturidade suficiente para enfrentar um curso de nível superior. Destaca que comprovou nos autos que possui vida escolar destacada, com excelente aproveitamento e obtenção de notas elevadas, com habilidades extraordinárias reconhecidas na instituição onde cursou. Narra que logrou êxito em ser aprovada e classificada no vestibular de psicologia, ampla concorrência para o Centro Universitário de Brasília – CEUB, faculdade particular que goza de grande respeito e projeção no Distrito Federal, atravessando certame bastante concorrido. Informa que a instituição agravada se negou a realizar a matrícula da agravante em razão desta ainda não possuir 18 (dezoito) anos completos. Defende que a Magna Carta e a Lei n° 9394/96 dispõem que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um. Ressalta que o ordenamento jurídico legal permite o avanço de série em razão da excepcional capacidade intelectiva, o que se amolda à hipótese dos autos. Tece considerações sobre o direito à educação, bem como a probabilidade do direito e o perigo da demora. Colaciona diversos julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada à agravada a aplicação das provas e, em caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência e, consequentemente, reformando-se a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 36563140 e no ID 36563150. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Transcrevo, no ponto fulcral, a decisão agravada (ID 128678613 – autos de origem): Vistos, etc. Narra, em apertada síntese, que foi aprovado no vestibular de PSICOLOGIA da UNICEUB e necessita concluir o Ensino Médio, para que possa efetuar sua matrícula no curso em que foi aprovado no tempo mais breve possível. Narra que fez o pedido junto à impetrada, mas tal pedido foi indeferido, ante o fato de a impetrante não contar com os 18 anos completos, exigidos pela Lei 9394/96 e Resolução 01/2012-CEDF. Instruíram a petição inicial documentos. É o breve relatório. Decido. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, em princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. A questão posta em debate refere-se à possibilidade de compelir a Impetrada, a descumprir exigência prevista na Lei 9394/96 e na Resolução 01/2012-CEDF, que estabelece que a conclusão do ensino médio só poderá ser feita para pessoas que tenham 18 anos completos. Confira-se o art. 38 da Lei 9.394/96: "Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames". De fato, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas normas que estabeleçam idade mínima para a realização de Supletivo, ou para o ingresso em determinada série ou etapa da educação básica ou médica. Tendo em vista que tais normas emanam das autoridades competentes e são baseadas em dados técnicos dos profissionais de Educação e Pedagogia que assessoram a edição de tais diplomas. De outra banda, a legislação educacional também admite a progressão ou superação de etapas da educação formal para alunos que demonstrem conhecimento e maturidade superior e sejam submetidos a provas específicas para demonstrar tal habilidade especial. Após ampla divergência dos julgamentos no e. TJDFT, com discussão e amadurecimento de ambas as teses, foi estabelecido o posicionamento dominante no IRDR do seguinte modo: IRDR 13 - Acórdão de Mérito Publicado Tramitação: 0005057-03.2018.8.07.0000 Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim, tendo em vista a posição predominante no e. TJDFT, a partir da compreensão que a aprovação no vestibular não é suficiente para se desconsiderar a totalidade da regulamentação administrativa especializada do Órgãos de Educação, não se admitindo o ingresso em supletivo de quem não completou os 18 anos. No caso, não se vislumbra situação excepcional a possibilitar o transbordamento da legislação nacional, ou realizar decisão em contrariedade ao estabelecido no IRDR. Ainda que seja admissível a apresentação de recurso em face do IRDR. Até o momento não há qualquer determinação que tenha suspendido seus efeitos. Por sua vez, o procedimento administrativo de avanço escolar a ser realizado pela própria escola de segundo grau está sujeito à normatização da Secretaria de Educação e à demonstração prévia de situação extraordinária do aluno. Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR. (destaques no original) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. À luz da lei de regência, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, §1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (destaquei) A conclusão que se tem é a de que um ensino regularmente cursado termina quando o aluno completa 18 (dezoito) anos, momento em que ele poderá tentar o ingresso em instituição de ensino superior. A educação de jovens e adultos, por sua vez, é um importante mecanismo de inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. Sua função é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em pé de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária. Daí a lei impor limites à sua utilização. Diz o art. 38 da Lei no 9.394/1996, acima transcrito, que os cursos para jovens e adultos "manterão exames, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Em outras palavras, estes cursos possuem duração menor que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Para tanto, exige-se que somente maiores de 15 (quinze) anos possam se submeter ao exame do ensino fundamental, porque se espera que um aluno com 14 (catorze) anos já tenha completado esta etapa e, se não o conseguiu, terá mais um ano para fazer o curso de jovens e adultos e, somente após completar 15 (quinze) anos de idade, fazer o exame supletivo. Da mesma forma, exige-se que o exame supletivo seja feito apenas por maiores de 18 (dezoito) anos, porque a lei espera que um adolescente com 17 (dezessete) anos já tenha terminado o ensino médio. Se não o conseguiu, deverá se matricular na escola especializada em educação de jovens e adultos, permanecer um ano e somente se submeter ao supletivo do ensino médio depois de completar 18 (dezoito) anos. Assim, ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para um adolescente com 16 (dezesseis) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco, ainda, que não há que se falar em princípio da razoabilidade, porque não se trata de interpretar a lei de forma mais benéfica, mas de dar provimento jurisdicional contrário à norma legal. No caso dos autos, verifica-se que a irresignação recursal não encontra amparo, pois encontra óbice em expressa disposição de lei e por contrariar o entendimento firmado por este Tribunal no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que fora instaurado no intuito de uniformização da interpretação no âmbito desta Corte submetendo a seguinte questão a julgamento: “Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio”. O mérito do referido incidente já foi julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26.04.2021, tendo sido fixada, por maioria, a seguinte tese, in verbis: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (destaquei) Em outras palavras, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o ano do ensino médio, como no caso em apreciação, avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 9.394/96. RESOLUÇÃO 02/20. SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. I - O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96 e o art. 54, inc. II, da Resolução no 02/20 - CEDF impõem a idade mínima de 18 anos para o acesso ao ensino médio supletivo. Ausente a probabilidade do direito, mantém-se a r. decisão que indeferiu a medida liminar para a matrícula do agravante-impetrante. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1340991, 07531585920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Ausente o requisito da probabilidade do direito e verificada a potencial irreversibilidade da medida, não há como se deferir o almejado provimento antecipatório. III - O exame supletivo para o ensino médio foi criado precisamente para os maiores de 18 anos que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular. IV - A realização de exame supletivo apenas para acelerar a conclusão do ensino médio implica, em última análise, o desvirtuamento do programa de educação de jovens e adultos, já que tal medida vai de encontro aos princípios pedagógicos estabelecidos na legislação educacional para a concretização da referida modalidade de ensino, mormente quando sequer há prova da capacidade e maturidade intelectuais do menor. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1276334, 07056250720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília-DF, 22 de junho de 2022 15:39:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador